Tribunal: STF
Processo: RE 475628
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Segundos embargos com que se busca a rediscussão de tema já decidido pela Turma nos julgamentos anteriores. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão de questão já analisada.



    2. Não conhecimento dos embargos de declaração, com ordem de pronta baixa dos autos à origem.